Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-20.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001710-20.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEL LOPES DA SILVA - CPF: 014.254.651-88 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WEDERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 063.749.811-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001710-20.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: ADEL LOPES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com pleito de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, porte e posse ilegal de arma de fogo, com a perda do cargo público de Policial Penal. A defesa alega: (a) omissão quanto à ausência de reconhecimento formal do réu pelas testemunhas oculares; (b) contradição entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo real dos depoimentos; (c) omissão quanto à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e aos limites da soberania dos veredictos; (d) contradição na afirmação de "confissão parcial"; e (e) omissão quanto à alegada inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a ausência de reconhecimento formal do réu pelas testemunhas oculares; (ii) saber se há contradição entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo dos depoimentos testemunhais quanto à autoria do delito; (iii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reputar existente "confissão parcial" do réu; (iv) saber se houve omissão quanto ao princípio do
in dubio pro reo
e à soberania dos veredictos; e (v) saber se houve omissão quanto à alegada inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são admissíveis quando o acórdão apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, sendo também cabíveis para fins de prequestionamento quando acompanhados de vício integrativo real. No caso, preenchidos os requisitos formais, os embargos são conhecidos.

4. Não há omissão quanto à prova da autoria. O acórdão embargado enfrentou pormenorizadamente a questão, consignando que a testemunha descreveu o executor com riqueza de detalhes físicos compatíveis com o perfil do réu e que o informante o reconheceu em fotografia e narrou a dinâmica do disparo. A ausência de reconhecimento fotográfico formal não equivale à inexistência de prova de autoria, que pode ser extraída da análise sistêmica do conjunto probatório.

5. Inexiste contradição interna no acórdão. A conclusão de que os depoimentos são convergentes para a autoria não decorre de transmutação de não reconhecimento em reconhecimento positivo, mas de legítima valoração do conjunto probatório, que inclui descrições físicas compatíveis, presença confirmada do réu no local, narrativa circunstanciada das testemunhas e prova técnica pericial. A discordância da defesa com essa valoração não configura vício integrativo.

6. A afirmação de "confissão parcial" não encerra contradição nem viola o art. 197 do CPP. O acórdão não atribuiu a essa admissão, isoladamente, o condão de demonstrar a autoria, mas a cotejou com a compatibilidade balística entre a arma portada pelo réu e o projétil extraído da vítima, a trajetória horizontal do disparo apurada na necropsia e os depoimentos presenciais, em valoração logicamente irrepreensível.

7. A tese de inversão do ônus da prova constitui inovação recursal, não suscitada nas razões de apelação, sendo inadmissível sua introdução em sede de embargos de declaração. De toda forma, o acórdão não exigiu da defesa prova negativa da autoria; ao contrário, reconheceu que a acusação se desincumbiu de seu ônus ao apresentar conjunto probatório farto e convergente, afastando a dúvida razoável necessária à aplicação do
in dubio pro reo
.

8. O princípio da soberania dos veredictos, embora não absoluto, somente cede diante de manifesta dissociação entre o veredicto popular e a prova dos autos, hipótese não verificada no caso concreto, conforme expressamente enfrentado no acórdão embargado. O tema não foi omitido.

9. O prequestionamento explícito dos arts. 155, 156, 197 e 593, III, "d", do CPP, e dos arts. 5º, XXXVIII, "a" e "c", e 5º, LVII, da CF fica registrado, sem que, contudo, os fundamentos subjacentes autorizem qualquer modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à introdução de teses novas, sendo cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A ausência de reconhecimento fotográfico formal pelas testemunhas não equivale à inexistência de prova de autoria, que pode ser legitimamente extraída da análise sistêmica do conjunto probatório, incluindo descrições físicas compatíveis, presença confirmada do réu no local, narrativas circunstanciadas e prova técnica pericial. 3. A admissão pelo réu da prática do disparo, quando cotejada com os demais elementos probatórios, constitui elemento de convicção válido, desde que submetido ao crivo do contraditório e confrontado com as demais provas, em observância ao art. 197 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "a" e "c", e LVII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 155, 156, caput, 197, 315, § 2º, IV, 593, III, "d", e 619; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.878.394/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28/04/2021; STJ, EDcl no REsp 1.853.580/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 14/04/2021; Súmula 28/STF; Súmulas 282 e 211/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001710-20.2021.8.11.0002

EMBARGANTE: ADEL LOPES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pleito de efeitos infringentes opostos por ADEL LOPES DA SILVA em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara Criminal, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo intacta a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), porte ilegal e posse ilegal de arma de fogo (arts. 14 e 12 da Lei nº 10.826/2003), com a consequente decretação da perda do cargo público de Policial Penal.

Em síntese, sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, aduzindo:
a)
silêncio do Acórdão quanto ao art. 593, III, "d", do CPP, especialmente no que tange à alegada inexistência de reconhecimento do réu pelas testemunhas oculares Daniele e Cezar;
b)
contradição entre a fundamentação do voto condutor e o conteúdo real dos depoimentos, porquanto, segundo a defesa, nenhuma das referidas testemunhas o teria identificado como o autor do disparo fatal;
c)
omissão quanto à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, CF) e aos limites da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "a" e "c", CF);
d)
contradição ao se reputar existente "confissão parcial", com violação aos arts. 155, 197 e 593, III, "d", do CPP; e
e)
omissão quanto à alegada inversão do ônus da prova (art. 156, caput, primeira parte, do CPP). Requer, ao final, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados, com vistas à eventual interposição de Recurso Especial.

Em contrarrazões, a Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento dos aclaratórios e, subsidiariamente, pela sua rejeição, por ausência dos vícios integrativos previstos no art. 619 do CPP.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001710-20.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, por via de regra, à mera rediscussão do mérito já apreciado, tampouco ao prequestionamento isolado, desacompanhado de vício integrativo real, sob pena de vulgarização do instituto.

Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido os aclaratórios com finalidade de prequestionamento quando há, concomitantemente, vício integrativo legítimo — omissão ou contradição —, ainda que não se vislumbre necessariamente a modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto, a defesa alega contradição entre a fundamentação do acórdão e os elementos de prova, bem como omissão quanto a dispositivos legais e constitucionais relevantes, o que, em tese, satisfaz o pressuposto formal do cabimento.

Assim, conheço dos embargos, prosseguindo ao exame do mérito.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a ausência de reconhecimento formal do réu pelas testemunhas Daniele e Cezar. Sem razão, contudo.

A omissão, para fins de aclaratórios, pressupõe que o órgão julgador tenha deixado de se pronunciar sobre questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício. Não é, entretanto, o que se verifica nos autos.

O acórdão embargado dedicou extenso e detalhado desenvolvimento à questão da autoria delitiva e à tese defensiva de ausência de reconhecimento seguro, conforme se extrai da sua fundamentação.

Nele, consignou-se expressamente que:
a)
a testemunha Daniele Ferreira de Lima, embora tenha afirmado em juízo que não podia afirmar categoricamente ser o embargante o atirador — em razão da rapidez da confusão —, descreveu o executor com exatidão de detalhes (altura aproximada de 1,80m, moreno claro, ombros largos, sem barriga, aparência atlética, tatuagem no braço esquerdo, entre 35 e 40 anos de idade), descrição que coincide plenamente com o perfil físico de ADEL LOPES DA SILVA, conforme fotografia acostada aos autos; ademais, a própria informante afirmou que o atirador já trabalhava no condomínio há cerca de dois meses como vigilante à paisana, inexistindo, pois, desconhecimento pessoal do agente, mas mera impossibilidade de reconhecimento fotográfico formal, decorrente da dinâmica do evento;
b)
o informante Cezar Augusto Pereira do Nascimento, ao ser exibida a fotografia de Adel, reconheceu-o expressamente, afirmando tratar-se do "guardinha" que trabalhava no local "de vez em quando com uniforme, de vez em quando sem uniforme", acrescentando que já o havia visto por "bastante tempo" fazendo a segurança do condomínio, sempre no período noturno; além disso, narrou com precisão que o réu, com quem travava luta corporal, apontou a arma em sua direção e, ao ouvir WEDERSON gritar, voltou-se e disparou contra a vítima, que se encontrava a aproximadamente cinco metros de distância.

Verificou-se, portanto, que o Acórdão não incorreu em omissão. Ao contrário,
enfrentou pormenorizadamente a questão
, concluindo que a ausência de reconhecimento fotográfico formal e categórico — por parte de Daniele — não equivale à inexistência de prova de autoria, uma vez que a autoria foi firmada com base na análise conjugada do conjunto probatório, e não exclusivamente no reconhecimento pessoal.

Com efeito, a pretensão da defesa, ao insistir no ponto, evidencia mero
inconformismo com a valoração probatória
adotada pelo Colegiado, o que é manifestamente incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem via adequada para reexame da prova ou rediscussão de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça é firme sobre o tema:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição", o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão quanto à prova da autoria do crime.

A contradição, por sua vez, existe quando o acórdão apresenta proposições internas inconciliáveis entre si — seja entre os fundamentos, seja entre a fundamentação e o dispositivo —, configurando uma incompatibilidade lógica endógena à decisão. Não é o caso dos autos.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que os depoimentos de Daniele e Cezar "indicariam" o apelante como autor do disparo, quando, em seu entendimento, as testemunhas teriam declarado o oposto.

A tese não merece acolhimento.

O que se depreende da leitura integral e contextualizada dos depoimentos — reproduzidos de forma exaustiva no acórdão — é substancialmente diferente do retrato apresentado pela defesa.

Daniele afirmou ter visto a pessoa que atirou, ter visualizado seu rosto, ter reconhecido que o atirador já trabalhava no local como vigilante à paisana e ter descrito suas características físicas com riqueza de detalhes, compatíveis com o perfil do réu. Cezar, por sua vez, reconheceu Adel na fotografia, identificando-o como o segurança que trabalhava no condomínio, e narrou de forma circunstanciada que o réu apontou a arma e disparou contra Wederson.

O que as testemunhas não fizeram foi proceder a um reconhecimento fotográfico formal e inequívoco nos moldes do art. 226 do CPP — e Daniele, em especial, justificou essa limitação pela rapidez dos eventos.

Todavia, a ausência de reconhecimento fotográfico formal é absolutamente distinta da
"ausência completa de reconhecimento"
que a defesa propugna. A prova de autoria não se exaure no ato formal do reconhecimento pessoal; pode ser extraída, legitimamente, da análise sistêmica dos elementos probatórios disponíveis, incluindo descrições físicas compatíveis, presença confirmada do réu no local, dinâmica do evento narrada por testemunhas presenciais e prova técnica pericial.

Ao qualificar os depoimentos como "convergentes" para a autoria, o acórdão não transmutou um não-reconhecimento em reconhecimento positivo, como alega a defesa. Realizou, antes, a valoração do conjunto probatório à luz das regras de experiência e da lógica jurídica, em operação que se insere na prerrogativa do julgador e que não constitui qualquer vício de percepção ou erro de fato.

A contradição apontada, assim, não existe no plano interno da decisão. O que se verifica é, uma vez mais, a tentativa de provocar, pela via dos aclaratórios, o reexame da valoração probatória já realizada — o que é vedado, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em contradição e violação ao art. 197 do CPP ao reputar existente
"confissão parcial"
do réu quanto à prática do disparo, quando, em verdade, Adel teria apenas admitido um disparo para o alto — o que configuraria negativa de autoria quanto ao resultado morte, e não confissão.

A questão, com a devida vênia, também não autoriza a integração do julgado.

O acórdão, ao consignar a "confissão parcial", não o fez de forma isolada nem atribuiu a ela, por si só, o condão de demonstrar a autoria do homicídio. Registrou, sim, que o próprio réu admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, que se encontrava no local dos fatos portando revólver calibre .38 e que efetuou um disparo durante o confronto com a família da vítima.

Essa admissão — que o embargante chama de
"negativa de autoria quanto ao golpe fatal"
— constitui, independentemente do
nomen juris
que se lhe atribua, elemento probatório de relevância inegável, que foi cotejado com os demais elementos de prova, em perfeita observância ao art. 197 do CPP.

Com efeito, a valoração dessa admissão, conjugada com:
i)
a compatibilidade entre o calibre da arma portada pelo réu (.38) e o projétil extraído do crânio da vítima;
ii)
a trajetória do projétil (horizontal, incompatível com disparo para o alto, conforme o laudo de necropsia);
iii)
os depoimentos de Daniele e Cezar narrando que o atirador direcionou a arma à vítima e disparou; e
iv)
a unicidade do disparo, confirmada por todas as testemunhas e pelo próprio réu — conduz, de forma logicamente irrepreensível, à conclusão condenatória.

A questão, portanto, não encerra omissão ou contradição suscetível de integração. Encerra discordância da defesa com o resultado da valoração probatória — o que, como reiteradamente assentado, é incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

Rejeita-se o ponto.

No tocante à alegada inversão do ônus da prova e à violação ao princípio do
in dubio pro reo
, cumpre registrar que — conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões —, a tese de inversão do ônus da prova não foi suscitada nas razões de apelação, donde se conclui tratar-se de inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração, que não se prestam à introdução de teses novas.

De todo modo, ainda que se examine o argumento, não prospera. O acórdão não inverteu o ônus probatório nem exigiu da defesa a prova negativa da autoria.

Pelo contrário: consignou que a acusação se desincumbiu satisfatoriamente do seu mister ao apresentar conjunto probatório farto e convergente — confissão da prática do disparo, compatibilidade balística, depoimentos presenciais e prova técnica pericial — de modo que a dúvida razoável, pressuposto de aplicação do in dubio pro reo, simplesmente não se instalou no caso concreto.

O princípio constitucional da presunção de inocência e seu corolário processual — o
in dubio pro reo
— socorrem o acusado quando a prova produzida não é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre os fatos imputados.

Não tem aplicação, entretanto, quando o conjunto probatório é robusto e aponta, de forma convergente, para a culpabilidade do réu, como ocorre na espécie. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c", CF) apenas pode ser cassada quando a decisão for substancialmente divorciada da prova — o que não se verifica nos autos, consoante amplamente fundamentado no Acórdão embargado.

Rejeita-se o ponto.

O embargante prequestiona a interpretação conferida pelo Tribunal à soberania dos veredictos, aduzindo que esta não seria absoluta e não autorizaria condenações desprovidas de suporte probatório mínimo.

A tese é, em princípio, juridicamente correta: a soberania dos veredictos não é irrestrita e comporta relativização nas hipóteses do art. 593, III, "d", do CPP. Contudo, esse exato limite foi reconhecido e aplicado pelo acórdão embargado, que examinou a questão à luz da Súmula 28 do STF e da jurisprudência consolidada desta Corte, concluindo que, no caso concreto,
o veredicto popular encontra respaldo no conjunto probatório e não encerra dissociação manifesta da prova dos autos
.

Não há, portanto, omissão a sanar nesse aspecto. O tema foi expressamente enfrentado.

Não obstante a rejeição dos embargos, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada (Súmulas 282/STF e 211/STJ), quanto ao prequestionamento explícito dos dispositivos invocados pela defesa, destaca-se que o acórdão está assentado nas seguintes proposições:
a)

quanto ao art. 155 do CPP
: a condenação não se fundou em elementos estranhos à prova judicializada; ao contrário, assentou-se exclusivamente nas provas produzidas no curso da instrução processual e do plenário do Júri, sob o crivo do contraditório;
b)

quanto ao art. 156,
caput
, primeira parte, do CPP
: o ônus probatório foi integralmente observado; a acusação produziu conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade, não tendo a defesa logrado infirmá-lo;
c) quanto ao art. 197 do CPP
: a confissão — entendida como a admissão da prática do disparo pelo réu — foi confrontada com os demais elementos de prova, em especial com o laudo pericial e os depoimentos testemunhais, conforme exige o dispositivo;
d) quanto ao art. 315, § 2º, inciso IV, do CPP
: todos os argumentos deduzidos pela defesa, em tese capazes de infirmar a conclusão adotada, foram enfrentados no acórdão embargado, não se configurando ausência de fundamentação;
e) quanto ao art. 593, III, "d", do CPP
: o veredicto popular não é manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto encontra amparo no conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual e do plenário, não configurando o excepcional divórcio entre a decisão e a prova que autoriza a cassação do julgamento;
f)
quanto ao art. 5º, XXXVIII, "a" e "c", da CF/1988: a plenitude de defesa foi assegurada ao longo de toda a persecução penal; a soberania dos veredictos foi prestigiada dentro dos seus limites constitucionais, somente cedendo diante de flagrante dissociação probatória, hipótese não verificada no caso concreto;
g)
quanto ao art. 5º, LVII, da CF/1988: o princípio da presunção de inocência não foi violado; o conjunto probatório produziu certeza jurídica suficiente à condenação, afastando a incidência do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios de omissão e contradição previstos no art. 619 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026